Tribunal: TJES
Processo: 5017684-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017684-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO: ARLINDO BETIO INACIO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5017684-14.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara de Conceição do Castelo
Recorrente: Rafaela Piva Gambarini ME
Recorrido: Arlindo Betio Inácio da Conceição

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS POSITIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à microempresa agravante, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando mera alegação, nos termos da Súmula 481 do STJ.
4. Os documentos contábeis apresentados evidenciam lucro líquido significativo no exercício anterior, bem como disponibilidade financeira suficiente para suportar as custas do processo.
5. A alegação de imobilização de ativos em estoque não comprova ausência de liquidez apta a justificar o benefício.
6. A existência de múltiplas demandas judiciais não afasta a obrigação de recolhimento de custas quando demonstrada a capacidade financeira.
7. Inexistindo prova da hipossuficiência, mostra-se correta a decisão que indeferiu o benefício, assim como o afastamento do pedido subsidiário de redução das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva de sua incapacidade financeira.
2. A apresentação de demonstrações contábeis com resultado positivo afasta a alegação de hipossuficiência econômica.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5017684-14.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAELA PIVA GAMBARINI ME

AGRAVADO:
ARLINDO BETIO INÁCIO DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Re
latório, c
uida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende
Rafaela Piva Gambarini ME
(Id. 10875531) ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição do Castelo que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) ser microempresa de pequeno porte, atuando com estrutura reduzida no interior do Estado; (ii) que a cumulação de dezenas de ações judiciais de cobrança gera impacto financeiro severo, impossibilitando o adimplemento das custas sem prejuízo da folha de pagamento e fornecedores; (iii) que seus ativos estão majoritariamente imobilizados em estoque, carecendo de liquidez imediata; (iv) a necessidade de aplicação do princípio do acesso à justiça. Pugnou, ao final, pela concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, pela redução proporcional das custas.

Em sede de cognição sumária (Id. 11148411), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, bem como o pleito de gratuidade recursal.

Apesar de devidamente expedida a intimação, o agravado não apresentou contrarrazões, ante a frustração da diligência postal (Id. 15518125).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a documentação contábil acostada aos autos é incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, demonstrando a existência de saúde financeira e lucratividade.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a agravante logrou comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme exigência da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme jurisprudência consolidada na súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Como se depreende, a concessão do benefício a entes formais não prescinde da prova cabal da fragilidade financeira, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, independentemente de se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Tal entendimento ancora-se na interpretação do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do Código de Processo Civil, que condicionam a assistência jurídica integral à efetiva comprovação de insuficiência de recursos.

No caso, observa-se que os documentos fiscais e contábeis colacionados pela própria agravante infirmam a tese de miserabilidade jurídica. Conforme se extrai da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de 2023 (Id. 10875785) e do Balanço Patrimonial (Id. 10875532), a empresa auferiu, no último exercício, um lucro líquido expressivo de R$ 315.473,53 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Outrossim, o Fluxo de Caixa (Id. 10875786) revela saldo disponível em conta corrente/caixa na ordem de R$ 78.057,53, montante este que se mostra plenamente capaz de suportar as custas de uma demanda cujo valor da causa é de apenas R$ 751,66.

Ademais, embora a recorrente alegue que grande parte de seu ativo está imobilizado em estoque, tal circunstância faz parte da natureza da atividade comercial de ótica e não configura, por si só, ausência de liquidez impeditiva do acesso ao Judiciário.

A existência de outras ações judiciais, por sua vez, não serve como salvo-conduto para a isenção de taxas públicas quando os balancetes demonstram rentabilidade líquida robusta. No tocante ao pedido subsidiário de redução, entendo que a taxa judiciária mínima fixada pelo sistema de custas deste Tribunal não se afigura desproporcional à capacidade econômica demonstrada nos autos.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a hipossuficiência alegada, havendo provas em sentido contrário produzidas por ela própria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)